Tribunal: TJPA
Processo: 0817595-23.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817595-23.2022.8.14.0040

RECORRENTE: SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA, COSME NETO SOUZA MEDEIROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MILÍCIA PRIVADA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou Cosme Neto Souza Medeiros e Sandro Daniel Mota Pantoja pela suposta prática dos crime previstos no art. 121, § 2º, III, IV e V, do CP, art. 121, § 2º, III, IV e V, c/c art. 14, II, do CP e art. 288-A do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP invalida a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para a absolvição sumária dos recorrentes; e (iv) verificar se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico dos recorrentes não apresenta nulidade manifesta, além de ter sido utilizado apenas elemento apto a fixar indício mínimo de autoria, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

4. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, de modo que não há que se falar em absolvição sumária, uma vez que os relatos das vítimas descrevem a dinâmica dos fatos, apontando os recorrentes como participantes ativos do crime, além de estarem presentes os requisitos do art. 413 do CPP.

5. A ausência de laudo pericial em relação às tentativas de homicídio não invalida a materialidade delitiva, conforme entendimento de que o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP.

6. As qualificadoras referentes aos incisos III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a execução ou vantagem de outro crime) do § 2º do art. 121 do CP foram corretamente mantidas, por não se tratarem de hipóteses de manifesta improcedência, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.

7. A imputação do crime de milícia privada (art. 288-A do CP) também deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, por se tratar de crime conexo, não cabendo ao juízo singular examinar a procedência da imputação nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime justifica a manutenção da pronúncia. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade da tentativa de homicídio quando suprida por outros meios de prova. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua pertinência. 4. A análise de mérito dos crimes conexos compete ao Tribunal do Júri.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 413 e 415; CP, arts. 121, § 2º, III, IV e V; art. 14, II; art. 288-A; art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 190.776/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.03.2018; TJMG, RESE n. 1095987-20.2008.8.13.0231, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 16.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cosme Neto Souza Medeiros e Sandro Daniel Mota Pantoja interpõem recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, IV e V do CP contra a vítima Lucas Sampaio de Oliveira e art. 121, § 2º, III, IV e V, c/c art. 14, II, do CP em relação às vítimas Isael de Oliveira Ferreira, Kayky dos Santos Santiago e art. 121, §2º, IV e V c/c art. 14, II, do CP contra a vítima Francisco José da Silva Cardoso (ID 19654810, pág. 15).

Os recorrentes postulam pela invalidade do auto de reconhecimento fotográfico constante da ação penal originária, por ter sido supostamente lavrado em desacordo com o art. 226 do CPP, sustentando, no ponto, que o referido meio de prova é insuficiente, por si só, para amparar o juízo condenatório.

Além disso, requerem a impronúncia em razão da insuficiência de indícios capazes de vinculá-los como autores do delito, além da absolvição sumária com relação aos crimes de tentativa de homicídio e de milícia privada. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão das qualificadoras consignadas na decisão recorrida. (ID 19655132, pág. 1).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19655098), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19655097).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23348037).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, ressalto que não há razão para a declaração de nulidade dos autos de reconhecimento fotográfico dos recorrentes.

Isso porque, na espécie, observa-se que a defesa não indicou, de forma concreta, qualquer vício procedimental apto a invalidar o reconhecimento fotográfico dos acusados, limitando-se a alegações genéricas quanto à fragilidade do reconhecimento como meio de prova isolado para sustentar eventual condenação.

Contudo, verifica-se que o reconhecimento fotográfico dos recorrentes foi utilizado apenas como meio auxiliar para estabelecer indícios mínimos de autoria, expediente decisório chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência, embora tenha se “alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, assim como na hipótese” (
AgRg no RHC n. 190.776/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 7.3.2024), máxime porque não se está diante de prova exclusiva para condenação, porquanto a fase de julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri sequer foi iniciada.

Sob outro ângulo, também
não há margem para impronunciar os recorrentes.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou os acusados nos termos do art. 121, § 2º, III, IV e V do CP e art. 121, § 2º, III, IV e V, c/c art. 14, II, do CP, consignando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme demonstra o seguinte trecho da decisão impugnada:

Verifica-se que a materialidade do delito está comprovada mediante, Laudo necroscópico da vítima Lucas Sampaio de Oliveira (id 32201021 - Pág. 56). Requisição de remoção e necropsia da vítima Lucas Sampaio de Oliveira: id 32200900 – pág.5. Requisição de perícia de local de crime: id 32200900 - Pág. 6. Boletim de ocorrência: id 32200900 - Pág. 9. Relatório de levantamento de local de crime: id 32200900 - Pág. 11. Relatório de Missão: id 32200922 - Pág. 18. Termo de reconhecimento id 32200900 - Pág. 18. Termo de reconhecimento do réu SANDRO: id 32200903 - Pág. 1. Termo de reconhecimento do réu COSME: id 32200903 - Pág. 2, id 32200922 - Pág. 12. Termo de reconhecimento do réu ARTUR: id 32200903 - Pág. 3. Termo de reconhecimento do réu MARCELO: id 32200903 - Pág. 4, id 32200922 - Pág. 14. Termo de reconhecimento dos réus: id 32200918 - Pág. 44 e 32200922 - Pág. 2, feito pela vítima Isael. Termo de reconhecimento feito pela vítima Kayky: id 32200963 - Pág. 12, 13, 14. Termo de reconhecimento de veículo: id 32200963 - Pág. 15; id 32200963 - Pág. 16; id 32200963 - Pág. 18; 32200963 - Pág. 19. Escala de Plantão: id 32200903 - Pág. 7. Solicitação de troca de serviço: id 32200903 - Pág. 9. Auto de constatação do dispositivo móvel da vítima Lucas Sampaio de Oliveira: id 32200912 - Pág. 5.

Se fazem presentes indícios suficientes da autoria do crime por parte dos denunciados ARTUR SAMPAIO PINHEIRO MARTINS, COSME NETO SOUZA MEDEIROS, SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA e MARCELO SILVA CARDOSO, conforme os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Segundo entendimento do Super Tribunal de Justiça (STJ, Habeas Corpus, HC 306410 RS 2014/02604809), não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a existência de materialidade e indícios de autoria, transcrevendo parte dos interrogatórios dos réus e dos depoimentos das testemunhas, sem adentrar no mérito da causa.

Frise-se que no presente caso, foram feitas transcrições de apenas algumas partes dos interrogatórios e dos depoimentos das testemunhas que, conforme atestam as mídias acostadas aos autos, foram bastante extensos, até mesmo ante a complexidade do caso e a quantidade de pessoas ouvidas.

KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO, testemunha ministerial, devidamente assistido pela sua genitora, disse que foi vítima do crime ora apurado. Que no dia estava bebendo com uns amigos em um cemitério. Que não conhecia os réus. Que escutou tiros no cemitério e saíram correndo, mas os réus os levaram de carro para um local desconhecido. Que foram torturados, que os acusados bateram muitos e conseguiu identificar os agentes. Que no dia do acontecido sofreu ameaças por parte dos denunciados, dizendo que eles iriam matar sua mãe. Que tinha uma viatura da polícia militar (tipo Paraty), mas que foram levados em um FIANT UNO, cor vermelha. Que conseguiu identificar os réus porque havia claridade no local, por conta da lua cheia, bem como devido ao fato dos denunciados usarem lanternas no momento da ação criminosas. A testemunha diz que se recorda que um dos réus estava fardado. Que eles e os demais estavam algemados e eram torturados lado a lado. Que Lucas foi torturado junto com ele e que teve uma hora que ele foi afastado do grupo por cerca de três metros, mas não viu ele ser morto porque estava dentro do carro. Que depois que ceifaram a vida de Lucas, levaram as vítimas para outro lugar e disseram que iam matar mais um deles e que iam espalhar seus corpos pela cidade. Também perguntaram quem tinha dinheiro em casa e somente uma das vítimas disse que tinha valores em casa. Quando chegaram nesse segundo local tinham mais pessoas e pegaram o menino que disse que havia dinheiro em casa e colocaram dentro do carro. Que depois de muita tortura liberaram a testemunha e mais outro. Que fez o reconhecimento na delegacia quando lhe foi apresentada uma coleção de fotos.

[...]

RAIMUNDO CARLOS PEREIRA DA SILVA, testemunha arrolada pelo MP, é vigia do cemitério no qual os fatos ocorreram. Que escutou vários tiros no local e viu uma pessoa correndo. A testemunha disse que viu duas pessoas na frente do cemitério, uma com farda, mascarado, e outra sem farda, mandaram ele abrir o portão e saíram em desabalada carreira. Depois escutou mais disparos de arma de fogo. Um dos agentes disse para a testemunha que a chapa esquentou e que se ele quisesse poderia ir embora [...]

ISAEL DE OLIVEIRA, vítima, disse que que estava com as demais vítimas no cemitério e que os réus já chegaram atirando, conseguindo atingir logo um dos ofendidos. Tentaram se abrigar em uma casa abandonada e os disparos continuaram sendo efetuados e os réus disseram que eram policiais e falaram “perdeu”. A vítima diz que por se tratar de policiais pensou que dali iriam à delegacia e foram colocados dentro de um carro FIAT UNO, cor vermelha. Os réus exigiram armas e drogas e disseram que eram os “donos do setor”. Que conseguiu identificar os agressores, pois apanharam bastante e ainda colocavam a arma na sua boca e olharam cara a cara. Mataram uma das vítimas no Montes Claros e levaram os demais para o bairro Nova Vida e disseram que iam espalhar seus corpos pela cidade. A vítima disse para o acusado ARTUR que tinha uma arma e cinco mil reais em sua residência. Os acusados levaram a vítima em casa e disseram para a mãe que ele estava sendo preso por tráfico. Nisso, a vítima para a mãe que os réus já haviam matado um e que não mediriam esforços para mata-lo também. Os agentes exigiram a arma e o dinheiro e Isael disse que não havia nada e falou por medo de morrer. Um deles estava fardado e disseram que se a história vasasse iria desgraçar com a família da vítima. De volta ao local, um dos réus já estava com a arma apontada para a cabeça de outra vítima, quando os demais disseram que não podiam mais matar ninguém porque a mãe de Isael já os tinha visto. Que o menino que morreu foi atingido com dois disparos nas costas e não atiraram mais porque o revolver bulldog falhou na chuva. Que os réus têm poder na cidade e colocam pessoas para vender droga. Que pegaram maconha e crack das outras vítimas e já colocaram no bolso e diziam a todo tempo que aquele setor era deles. Um gol branco que foi usado ficava passando perto da sua casa. Que antes dos fatos o réu ARTUR havia o abordado. Que Lucas morreu na sua frente e que quem atirou foi ARTUR, que estava fardado e usou uma arma calibre 38. Que ARTUR colocou Lucas de joelho e efetuou dois disparos nas suas costas. Uma das vítimas conseguiu fugir, uma outra foi baleada no cemitério e foi ouvido no hospital pela policia civil.

[...]

Assim, verifico que ao contrário do alegado não há que se falar não haver indícios razoáveis de autoria para a pronúncia.

[...]

Diante desses elementos, não há que se falar na absolvição sumária dos denunciados, por haver prova da materialidade e indícios suficientes do suposto envolvimento dos agentes ARTUR SAMPAIO PINHEIRO MARTINS, COSME NETO SOUZA MEDEIROS, SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA e MARCELO SILVA CARDOSO no evento criminoso, não se verificando, no primeiro momento, nenhuma das hipóteses do art. Art. 415 do CPP.

[...]

Pelo exposto, PRONUNCIO os réus ARTUR SAMPAIO PINHEIRO MARTINS, COSME NETO SOUZA MEDEIROS, SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA e MARCELO SILVA CARDOSO, qualificados, determinando que sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, nas penas do A) art. 121, § 2º, incisos III, IV e V do Código Penal, contra a vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA; B) Art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação às vítimas ISAEL DE OLIVEIRA FERREIRA e KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO. C) Art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CARDOSO. D) Crime conexo do art. 288-A do Código Penal. (ID 19654810 - Pág. 2)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação da decisão recorrida está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Desta feita, tendo em conta que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023), não há como acolher o pleito de impronúncia.

Outrossim, não há margem para acolhimento do pleito de absolvição sumária quanto ao crime de tentativa de homicídio em relação às vítimas Francisco José da Silva Cardoso, Isael de Oliveira Ferreira e Kayky dos Santos Santiago, por suposta ausência de prova da materialidade delitiva, visto que, consoante entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, “a falta de prova técnico-pericial, isoladamente, não tem o condão de afastar a materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio, pois, como se sabe, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de provas, a teor do art. 167 do CPP” (
RESE n. 0006430-63.2013.8.06.0100
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 31.05.2022), como se verifica na hipótese, sobretudo à vista dos depoimentos das vítimas narrando as circunstâncias do fato criminoso.

Além disso, a versão defensiva é contraposta pelo relato das vítimas que estavam presentes no cemitério no momento do delito, ocasião em que Francisco foi supostamente alvejado por disparo de arma de fogo, conseguindo posteriormente se esconder. Quanto aos demais ofendidos, há hipótese acusatória no sentido de que não houve a consumação dos homicídios devido à intervenção visual da genitora de Isael, que avistou os supostos autores quando estes foram na casa da família, aspecto que inviabiliza o afastamento da forma tentada do delito (ID 19656026 - Pág. 51)

Em complemento, saliento que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante à incidência das qualificadoras referentes aos incisos III, IV e V, CP, com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das qualificadoras reconhecidas na sentença.

A esse propósito, confira-se trecho da decisão:

Quanto às causas qualificadoras do crime de homicídio levantadas pelo órgão ministerial na denúncia, entendo que os elementos de prova colhidos apontam para a sua incidência, devendo ser submetida à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri.

O entendimento prevalecente no âmbito do STJ é de que a presença de circunstâncias qualificadoras nos crimes contra a vida deve sim ser fundamentadas, sendo que o seu decote só será admitido em caso de manifesta improcedência. Dessa maneira, é dever do Magistrado fundamentar de forma moderada e escorreita a presença de formas qualificadas em delitos dessa natureza (ART. 121, § 2º, CP).

121, § 2º, III
– pelo que consta dos autos os réus teriam feito o emprego de tortura ao colocarem a arma na boca da vítima, apontado feixe de luz em sua cara, além de ter levado furadas supostamente desferidas por Artur Sampaio Pinheiro. Deixo de levar tal qualificadora à apreciação do júri somente em relação à vítima FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CARDOSO, visto que a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo e conseguiu se esconder no próprio cemitério, não tendo sido levada no carro com os demais.

121, § 2º, IV
– entendo que tal qualificadora deve ser levada à apreciação do júri, considerando que, conforme narrado na denúncia, os réus chegaram atirando, pegando as vítimas de forma desprevenida, o que dificultou a defesa dos ofendidos. Além disso, consta dos autos que Lucas Sampaio de Oliveira foi atingido com um disparo de arma de fogo nas costas (id 32200900 - Pág. 12).

121, § 2º, V
(para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) – No caso, o delito teria sido cometido pelos réus no intuito de assegurar a vantagem no controle do comércio de tráfico de entorpecentes do “Rio Verde”, nos termos do art. 288-A do CP, crime de milícia privada.

Diante do fato de que o parquet aponta como motivação do crime o asseguramento da venda de entorpecentes no Município pelos réus (art. 288-A do CP – crime de milícia privada) configurando no caso a qualificadora do inciso V
(para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), rejeito a qualificadora do motivo fútil (inciso II do § 2º do art. 121), diante da sua incompatibilidade com a qualificadora do inciso V do mesmo artigo. (ID 19654810 - Pág. 14)

Desse modo, deve prevalecer o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1.713.312/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.03.2018. No mesmo sentido: TJMS,
Embargos Infringentes n. 0804596-91.2022.8.12.0008
, Rel. Des. Jonas Hass Júnior, 2ª Seção Criminal, j. 18.07.2024; TJMG,
RESE n. 0061733-78.2011.8.13.0313
, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 07.03.2023);

Por fim, inviável acolher a pretendida absolvição sumária quanto ao crime de milícia privada, visto que, segundo jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “a pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não dos delitos deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados” (TJMG,
RESE n. 1095987-20.2008.8.13.0231
, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 16.10.2019), entendimento que converge para a fundamentação do juízo quanto ao crime do art. 288-A, demonstrado a seguir:

Quanto ao crime tipificado no art. 288-A do Código Penal, também deverá ser analisado pelo Colendo Tribunal do Júri, uma vez que há materialidade e indícios de autoria, pois segundo consta dos autos, três dos réus são policiais militares, os quais estariam atuando em conjunto, sendo identificados como os supostos donos da boca de fumo do Rio Verde, possivelmente também fariam parte da regulação do comércio de drogas na região. (ID 19654810 - Pág. 14)

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025